Tribunal: TJMT
Processo: 1009617-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – ESTELIONATO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –– 1. PRELIMINAR DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PEDIDO PREJUDICADO – DENÚNCIA OFERECIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL CORRELATA – PROCESSO EXTINTO NESSA PARTE – 2. PARTE REMANESCENTE: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEAE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DAS DECISÕES QUE DECRETOU E MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 4. PARCIAL EXTINÇÃO DESTE PROCESSO E NA PARTE REMANESCENTE PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Evidencia-se a incidência do art. 659 do Código de Processo Penal, na medida em que o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, devendo, portanto, ser julgado a prejudicialidade do pedido.
2. Tem-se por fundamentadas as decisões que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, diante da gravidade concreta das condutas que são imputadas a sua pessoa, destacadamente o seu envolvimento, em tese, com organização criminosa, o que revela sua periculosidade e justifica plenamente sua restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, dois dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presentes dois requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
4.Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009617-81.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), BRENNO DE ARRUDA LELIS PINEO - CPF: 065.375.821-99 (PACIENTE), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
–
1.
P
RELIMINAR
DE

EX
CESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA –
PEDIDO
PREJUDICADO
–
DENÚNCIA
OFERECIDA
NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL
CORRELATA
–
PROCESSO EXTINTO
NESSA PARTE
–
2.

PARTE REMANESCENTE
:
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEAE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO
DAS DECISÕES QUE DECRETOU E MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
– INACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA
DECRETAÇÃO E
MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 4. PARCIAL
EXTINÇÃO DESTE PROCESSO
E
NA PARTE
REMANESCENTE
PEDIDO
JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

Evidencia-se a incidência do art. 659 do Código de Processo Penal,
na medida em que

o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal,
devendo, portanto,

ser julgado a prejudicialidade do
pedido.

2.

Tem-se por fundamentadas as decisões que decretou
e manteve
a prisão preventiva do paciente, diante da gravidade concreta das condutas que são imputadas a sua pessoa, destacadamente o seu envolvimento
, em tese,
com organização criminosa, o que revela sua periculosidade e justifica plenamente sua restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, dois dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presentes dois requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

4.
Processo
parcialmente
extinto. E
,
na parte remanescente, pedido
julgado improcedente. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Carlos Eduardo
Oulices
de Oliveira, em favor de
Brenno de Arruda Lelis
Pineo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, em 28 de fevereiro de 2023, nos autos do
PePrPr
n. 1002152-89.2023.8.11.0042, oriundo da “Operação Gênesis”, para apuração da suposta prática dos crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de capitais

Sustenta o impetrante que “
o mandado de prisão preventiva decretada em 28.02.2023, ou seja, já se passaram 60 dias (aproximadamente 02 meses) desde a decretação da prisão sem que o inquérito policial fosse concluído e remetido ao juízo coator, e consequentemente, para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público,
o que caracteriza constrangimento ilegal do Paciente, ante a inobservância ao princípio constitucional da razoabilidade, pois extrapola o prazo previsto no art. 10 e 46 do CPP
”.
Destaques no original

Registra que não houve, no inquérito policial, qualquer pedido formal de prorrogação de prazo para sua conclusão formulado pela autoridade policial; bem como não há notícias acerca da necessidade de realização de quaisquer diligências pela autoridade indigitada de coatora, de modo que está caracterizado o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial
e
a
desnecessidade de se manter o decreto
que determinou a prisão preventiva do
paciente
.

Sustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter o decreto do cárcere provisório do paciente; e, que na espécie, não estão configurados os requisitos autorizadores à prolação do
s
referido
s
édito
s
judicia
is
, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando que, para o caso em análise, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra suficiente, considerando ser o favorecido possuidor de predicados pessoais favoráveis e por tal benefício ter sido concedido a outros indiciados.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação do decreto prisional do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se contramandado de prisão em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
166777193
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
167405153
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
168068155
, opina pelo parcial conhecimento da impetração
.

E
,
na parte conhecida
, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
reliminar
arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
.
Inexistência do alegado excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia

Assiste razão a Procuradoria-Geral de Justiça, porquanto se constata das informações colhidas do
PJe
de primeiro grau que efetivamente houve conclusão do inquérito policial e o Ministério Público ofereceu a denúncia contra o paciente,
dando-o
como incurso no
art. 2o, §3o, da Lei n
.
12.850/2013
;
art. 171, § 2-A, do Código Penal
;
e art. 1o, § 4o, da Lei n
.
9.613/1998, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal,
no dia 8 de maio de 2023, nos autos
da ação penal
n. 1007925-18.2023.8.11.0042
(
ID
117120167
)

Diante disso, fica evidenciada a incidência do art. 659 do Código de Processo Pena
l
, cujo texto determina que se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Sendo assim,
resta prejudicado
o julgamento do pedido relacionado ao excesso de prazo para conclusão do inquér
ito e oferecimento da denúncia

contra o paciente, devendo o processo ser extinto com relação a essa tese.

MÉRITO

No que se refere à tese remanescente, qual seja,
ausência dos requisitos legais autorizadores da
decretação e manutenção da
prisão preventiva do paciente, é imperioso consignar que
esse pedido
não tem consistência, eis que ao prolatar o
s
referido
s

éditos
judicia
is
o juízo de primeiro grau ressaltou que as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pel
o

favorecido

– número de vítimas apuradas até então e a vultosa quantia em dinheiro arrecadada com os golpes – revelam uma estrutura organizada, montada com a finalidade de aplicar golpes eletrônicos em um número indeterminado de pessoas e proceder à lavagem do
capital arrecadado, além de mencionar a contemporaneidade das condutas praticadas e a necessidade de fazer cessar o grupo criminoso.

Nesse contexto, o magistrado considerou como elemento autorizador da custódia provisória a garantia da ordem pública, ante a evidente necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso, do qual o paciente, em tese, faz parte, não havendo como se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação.

Aliás, eis as razões adotadas pela autoridade judiciária da primeira instância
para decretar e manter a prisão
preventiva do paciente:

Excertos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em 23 de fevereiro de 2023

[...]

Verifica-se o
fumus
comissi
delicti

- fumaça de um fato
punível, pela prova da
autoria e materialidade
, encontram-se estampados nos autos investigativos, pelas provas colhidas no decorrer da investigação criminal e encartados no Inquérito Policial. Nessa senda, o
indicio
de autoria são robustos e suficientes para caracterizar o fumus
comissi
delicti, portanto, as provas das existências dos crimes são incontestes, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes da autoria e participação em relação aos representados.

Demonstrado o fumus
comissi
delicti, deve ainda estar presente o
periculum
libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a
necessidade
e
contemporaneidade
das medidas cautelares extremas, para
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
.

Com o intuito de evitar que se impere no seio social a convicção de que crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Capitais não geram consequências penais, ainda mais praticados contra diversas vítimas, causando-lhes consideráveis perdas financeiras, por supedâneo, a prisão preventiva dos suspeitos, é de extrema importância, como providência cautelar para resguardar a ordem pública, medida esta, que fará cessar esses danos e, que demais vítimas venham a caírem nesses delitos.

É inconteste que, a decretação da Prisão Preventiva verifica-se essencial a fim de impedir que os suspeitos possam continuar causando seríssimo abalo à situação econômico-financeira da população, sendo esta
condição amplamente demonstrada quando constatada a contumácia criminosa dos representados e os vultosos valores auferidos com os golpes. A reiterada prática delituosa dos investigados atenta contra toda a coletividade, pois causa grave dano ao bem comum, desta feita, o perigo do estado de liberdade dos

Imputados se consubstancia no risco da prática de novos crimes.

Nesse diapasão os precedentes dos Tribunais Superiores são uníssonos, observamos:

[...]

O caso dos autos, o grupo além de incorrer no
crime de Lavagem de Capitais,
o grupo também é investigado por manter-se com o status de
Organização Criminosa
.

Nesse tear, o Supremo Tribunal Federal - STF, consagrou o entendimento de que é de extrema necessidade interromper ou diminuir a atuação de integrantes de Organização Criminosa, necessidade que
amolda-se
no conceito de garantia da ordem pública, constituindo assim, fundamentação cautelar idônea e suficiente para decretar a prisão preventiva, senão examinamos o julgado recente da Corte Suprema, in
totum
:

Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção, Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234. Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935.
AgR
, Rel. Min.
Dius
Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218644
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÓNICO DJe-234 DIVULG 18- 11-2022 PUBLIC 21-11-2022). (Negritei e
sublinhci
).

Por conseguinte, nesse mesmo diapasão, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, in
verbis
:

[...]

É de extrema importância salientar que a decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e finalização das investigações, com o escopo de impedir que o agente delituoso perturbe ou impeça a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação e, por fim, assegurar a aplicação da lei penal.

Logo, restou-se comprovado o preenchimento dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois as condutas são de cristalina e gravidade concreta, capaz de justificar a ordem da segregação cautelar, assim como possuem delitos com pena máxima superior a quatro
anos, o que também autoriza a decretação da prisão preventiva, consoante reluz o artigo 313, inciso L, do mesmo Códex.

Por fim, conforme muito bem explanado, constata-se que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão, será suficiente para se alcançar os meios necessários com o fito de dar andamento nas pertinentes e indispensáveis investigações, para, assim, se comprovara incidência dos crimes aventados.

Dessa feita,
defiro
a representação da Medida Cautelar Sigilosa da Prisão Preventiva dos representados. [...]
(ID
166072166).
Destaques no original

Excertos da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em 14 de abril de 2023

[...]

IV – DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS DOS REPRESENTADOS:

BRENNO DE ARRUDA LELIS PINEO (ID 111814125):

[...]

Os crimes que ora são imputados aos acusados, preenchem o requisito de admissibilidade da prisão preventiva para a iniciativa do artigo 313, inciso l, do Código de Processo Penal, por possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos, nota-se que a prisão é o instituto mais adequado ao caso concreto.

Para revogação da prisão preventiva já decretada em desfavor dos representados, necessária a observância ao
artigo 316 do Código de Processo Penal
que viabiliza ao Juiz a revogação da segregação cautelar se, no correr do processo,
verificar a falta de motivo para que subsista.

[...]

A
gravidade dos crimes
supostamente perpetrados pelos indiciados é inconteste. Ressai dos autos que estão sendo investigados, em tese, pela prática de golpes na modalidade fraude eletrônica, crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Capital.

Pois bem,
constato que não foi trazido pelas
defesas, nada que modificasse
, persistindo os motivos que levaram o juízo a decretação das custódias cautelares.

Por tais razões, somente pode ser revogada a prisão, caso sobrevenham novos fatos que autorizem a liberdade ou que não haja mais motivos para a manutenção cautelar.

[...]

O crime em tela se acolchoa de
especial gravidade
, não apenas de forma abstrata, mas uma particularidade concretamente comprovada, circunstância esta, que denotam
os crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Capitais exercido de forma mais intensa, constante e não esporádica.

É de suma importância consignar que a prisão preventiva é regida pela
cláusula rebus sic
standibus
, ou seja, enquanto
perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventiva é de rigor sua manutenção
.

Dessa forma, em análise ao presente caso, tenho que pressupostos e fundamentos que ensejaram as prisões preventivas dos representados, ora requerentes, encontram-se presentes. Logo, a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados/prova da materialidade e veementes indícios de autoria delitiva.

In
casu
, a materialidade delitiva resta suficientemente demonstrada, em especial por força dos
depoimentos pessoais
. E concernente aos indícios de autoria, se encontram demonstrados, por meio dos
testemunhos, os quais foram uníssonos.

Além disso, destaca-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organizações criminosas é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva. Senão, vejamos julgado do Superior Tribunal de Justiça

[...]

Ademais, para a revisão de uma prisão, como pretendem as defesas dos requerentes, é
imprescindível a modificação fática da situação determinante da prisão
, ou seja, mediante algum fato novo, o que ocorre no caso.

[...]

Por consectário, as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para salvaguardar a sociedade. Nesse diapasão corrobora o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso [...]

Cumpre consignar que a jurisprudência do Supremo Tribunal

Federal é uníssona no sentido de que a primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa não justificam a revogação da prisão preventiva [...]

Diante do exposto, estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, não merecendo o benefício da revogação da prisão dos acusados, e por consequência com as considerações explanadas,
acolho
a cota Ministerial e, por conseguinte,
INDEFIRO
os pleitos dos indiciados qualificados acima, para revogar as prisões preventivas.
(ID 166072161).
Destacamos

Malgrado o impetrante sustente a ausência de fundamentação e a inexistência de motivos para a decretação e manutenção da custódia cautelar do paciente, da leitura dos éditos judiciais acima parcialmente transcritos se depreende que a constrição cautelar do favorecido está ancorada na necessidade de acautelar a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, sobretudo
em razão da necessidade de fazer cessar a prática dos delitos, em tese, praticados por ele e seus comparsas.

Isso porque os crimes, em tese, vinham sendo praticados contra diversas vítimas, causando-lhes consideráveis perdas financeiras por intermédio de
“vultuosos valores auferidos com os golpes”,
circunstância
s, essas,
que, de fato, revela a periculosidade dos investigados e a imprescindibilidade da prisão cautelar do paciente para salvaguardar a ordem pública. Além disso, o prolator da
s
decis
ões
invectivada
s
salientou que a medida cautelar se mostra necessária porque o grupo incorreu não só na prática dos crimes de estelionato e de lavagem de capitais, mas também é
“investigado por manter-se com o status de Organização Criminosa”.

Com efeito, examinando a matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
de 21.05.2021). Não fosse isso suficiente, como já explanado linhas volvidas, no caso em exame, a prisão preventiva dos investigados, incluindo o paciente, objetiva especialmente a paralisação das atividades ilícitas a que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Daí por
que não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau,
por isso,
em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia

da

ordem

pública
, da ordem econômica, por
conveniência

da

instrução

criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Logo, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconhece a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, no caso sob apreciação, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, diante da gravidade das condutas

praticada
s
pelo grupo, do qual, em tese, o paciente faz parte a evidenciar a sua acentuada periculosidade.

Por conta disso
,
se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do
s
delito
s
,
supostamente
, praticado
s
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Demais disso, não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso,
em consonância com o parecer ministerial, julgo parcialmente extinto o presente processo. E, na parte remanescente, tenho por improcedente o pleito deduzido em favor de
Brenno de Arruda Lelis
Pineo
,
denegando
a ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023